Tribunal: TJPA
Processo: 0010656-22.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. A existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 06 anos que se mostra proporcional ao caso concreto. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PROCEDENCIA. Embora ocorrido somente na esfera policial, vez que revel em juízo, o juiz utilizou a referida confissão também para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar expressamente na sentença. Nesse sentido, nos termos da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida. Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. Recalculando assim a pena final para 07 anos, 04 meses de reclusão e 93 dias-multa. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABIVEL. Regime semiaberto aplicado atendendo as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º , letra ?b? do CBP. REDUÇÃO DA MULTA. Com o reconhecimento da atenuante e o redimencionamento da pena, esta já foi reduzida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON DE SOUSA SERRÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0010656-22.2010.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO PROSPERA.

A existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 06 anos que se mostra proporcional ao caso concreto.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
PROCEDENCIA. Embora ocorrido somente na esfera policial, vez que revel em juízo, o juiz utilizou a referida confissão também para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar expressamente na sentença. Nesse sentido, nos termos da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida. Assim,
atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. Recalculando assim a pena final para 07 anos, 04 meses de reclusão e 93 dias-multa. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
INCABIVEL. Regime semiaberto aplicado atendendo as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º , letra ¿b¿ do CBP.
REDUÇÃO DA MULTA
. Com o reconhecimento da atenuante e o redimencionamento da pena, esta já foi reduzida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON DE SOUSA SERRÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE ARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0010656-22.2010.8.14.0401

R e l a t ó r i o

EDSON DE SOUSA SERRÃO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 06 de junho de 2010, por volta das 08h30min, o recorrente, acompanhada de outra pessoa, mediante grave ameaça com e prego de uma faca, abordou as vítimas, subtraindo a importância de R$ 60,00, documentos pessoais e 01 (um) cordão de aço, empreendendo fuga logo em seguida. Que foi preso e levado à Delegacia.

Transcorrida a instrução criminal ambos foram sentenciados a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três), em regime semiaberto por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias negativas. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena de multa e alteração do regime prisional para o regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer em suas razões a diminuição da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena de multa e alteração para o regime prisional.

Quanto à pena-base aplicada verifica-se que o juízo singular reconheceu como desfavorável a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias, conseqüências do crime e comportamento da vítima, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa).

Da análise do
quantum
estabelecido, a despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais, motivos do crime, já própria do tipo penal e comportamento da vítima ser causa neutra, no entanto, a existência de vetores negativos obsta a fixação da pena-base no patamar mínimo, como
in casu
, fundamentou como circunstâncias do crime o fato de ter assaltado a vítima em plena luz do dia e em local público, demonstrando frieza e como consequências do crime o abalo psicológica sofrido pela vítima. Acrescenta-se ainda o uso de arma branca para intimidar a vítima e subtrair-lhe a capacidade de resistência, o que se observa em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, conforme entendimento do STJ colacionado neste voto.

Assim, a existência de qualquer vetor negativo já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal- ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

O legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal. Além dos critérios quantitativos, devem também serem avaliados os qualitativos, proporcional à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, mostrando-se proporcional ao caso concreto.

Sobre a matéria, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III -
O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
.
IV - Desta forma
, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto à atenuante da confissão espontânea, embora esta tenha ocorrido somente na esfera policial e negado em juízo. No entanto, o juiz utilizou a referida confissão para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar expressamente na sentença:
¿É oportuno evidenciar que
apesar do réu EDSON DE SOUSA SERRÃO, não ter sido ouvido em sede de direitos e garantias constitucionais, ante a declaração de sua revelia às fls. 113, este foi interrogado perante a autoridade policial, fls. 12 do IPL,
tendo ele confessado sua participação no assalto¿
.
Transcrevendo o referido depoimento
,
concluindo que existem provas satisfatórias a ensejar um decreto condenatório.

Nesse sentido, a teor da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida, seja ela judicial ou extrajudicial, mas quando utilizada para fundamentar a sua condenação, como ocorreu no causo dos autos, deve ser aplicada.

Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase foi aplicado pelo juízo singular a majorante pelo concurso de pessoas em 1/3 (um terço), o que aplicada sobre a pena alterada da segunda fase (05 anos e 06 meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa), a
pena resta definitiva na terceira fase em 07 anos e 04 meses e 93 dias-multa.

Mantenho o regime prisional semiaberto
, vez que aplicado nos termos das disposições legais pertinentes, artigo 33, § 2º, letra b CBP.

Quanto a pena de multa
, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e recalculo das demais fase da dosimetria da pena, esta já foi reduzida, mostrando-se no entendimento desta relatora proporcional do caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e recalcular a pena final para 07 anos e 04 (quatro) meses e 93 (noventa e três) dias-multa.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora